Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 4.426/2009. DECRETO DISTRITAL N. 31.452/2010. TÍTULO APRESENTADO SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA O ACRÉSCIMO REMUNUERATÓRIO PERSEGUIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

1. Não é devida a concessão da Gratificação de Titulação se não estiver presente um dos requisitos previstos no art. 24 da Lei Distrital n. 4.426/2009 e no art. 4o do Decreto Distrital n. 31.452/2010. Na hipótese, o servidor público apresentou “Título de Especialista Profissional em Fisioterapia Respiratória” sem o respectivo registro no Ministério da Educação. Não se demonstrou, ainda, que a instituição emissora do certificado seria credenciada ao aludido órgão do governo federal do Brasil, condição imprescindível para o reconhecimento do perseguido acréscimo remuneratório.

2. Provida a remessa necessária para, reformando-se parcialmente a sentença, julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal, uma vez que o ente público limitou-se a requerer o decote de parcela da condenação imposta e modificação da forma de correção dos valores que seriam pagos ao autor a título de Gratificação de Titulação.

3. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso voluntário do Distrito Federal prejudicado.